Tribunal: TJSP
Processo: 0002280-56.2018.8.26.0278
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Pronúncia – Pretendida absolvição ou desclassificação – Inadmissibilidade – Mero juízo de admissibilidade – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Apreciação que se reserva ao Conselho de Sentença – Recurso improvido